Tribunal: TJDFT
Processo: 0712300-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DE COOPERATIVA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO ITBI. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de imunidade tributária, referente ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI sobre bens imóveis adquiridos através de Cooperativa Habitacional dos Auditores e Servidores Federais LTDA, que comprou o lote para edificação de apartamentos residenciais e comerciais.

2. Em seu recurso inominado, alega que não houve a incidência do ITBI porque não ocorreu a transferência por ato oneroso, conforme previsto no art. 156 da Constituição da República Federativa do Brasil. Informa que não ocorreu operação comercial entre os cooperados e a cooperativa de imóvel, a qual se configura por ser um grupo de pessoas que, juntas, criaram a cooperativa para construção dos imóveis. Alegou, ainda, que a cooperativa está em processo de liquidação, para sua extinção, distribuindo entre os cooperados a quota-parte do patrimônio de cada um, existindo neste caso, também a incidência de isenção de pagamento do ITBI. Requereu a repetição do indébito, no valor de R$ 9.653,30 (nove mil seiscentos e cinquenta e três reais e trinta centavos).

2. Não há previsão de imunidade tributária, referente ao ITBI, para os cooperados de Cooperativa Habitacional, nem na Lei no 3.830, de 14 de março de 2006, nem no Decreto no 27.576, de 28 de dezembro de 2006. Conforme jurisprudência deste Tribunal, que ora se destaca, tem o entendimento que “o pagamento do ITBI por ocasião da aquisição do terreno pela Cooperativa e o pagamento quando da transferência das unidades imobiliárias aos cooperados constituem relações jurídicas diversas sobre as quais deve incidir o imposto individualmente, conforme prevê o art. 2o da Lei Distrital no 11, de 29/12/1988” (Acórdão 237515, 20020110192707APC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/3/2006. Pág.: 133).

3. A Cooperativa Habitacional dos Auditores e Servidores Federais LTDA adquiriu, a título oneroso, terreno para construção das unidades imobiliárias de seus cooperados, nesse sentido, não há confusão entre a cobrança do ITBI para aquisição do terreno e cobrança do ITBI sobre as unidades individualizadas, uma vez que tal pagamento é necessário para o recebimento da escritura do apartamento.

4. Assim, deve prevalecer o entendimento do sentenciante que, mesmo considerando que a parte autora adquiriu sua unidade imobiliária por intermédio de uma cooperativa, considerou que o fato gerador do aludido tributo foi consolidado quando do ato de transmissão do imóvel para a parte recorrente, estando presentes os requisitos para a incidência do ITBI.

5. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. Custas recolhidas. Condenado em honorários advocatícios, em favor do patrono do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.